Tribunal: TJDFT
Processo: 0724752-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169 DO STJ. SENTENÇAS EM PROCESSOS COLETIVOS E COM CONDENAÇÃO GENÉRICA. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169. O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional.
2. É justamente essa a questão objeto de debate naquele tema. O acórdão exequendo trouxe apenas o acertamento do an debeatur, e não o quantum debeatur, o que evidenciaria que a condenação não seria líquida, mas dependeria de liquidação para definir o quanto devido, com a devida comprovação do valor venal do imóvel e que servirá de base para o cálculo da indenização.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.